Tribunal: STF
Processo: RE 746083
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-10-15
Data de publicação: 2013-10-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL. VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS EM PERIÓDICOS INSTITUCIONAIS. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.